Tribunal: STF
Processo: RE 87921
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PROPOSTA PELO PRÓPRIO
ESTADO-MEMBRO QUE DELE PARTICIPOU - VIABILIDADE.
E NULO O ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE REVESTE DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELA LEI, PODENDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE
O PRATICOU. PLEITEAR A SUA INVALIDAÇÃO PERANTE O PODER JUDICIARIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDOS.